Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ANULADA A SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. MÉRITO: CIVIL. COMPRA DE "SOFTWARE" PELA "INTERNET". RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPROMETIDO O PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO PACOTE "VITALÍCIO". FALTA DE ACESSO AOS ARQUIVOS PESSOAIS ARMAZENADOS NA "NUVEM". AUSÊNCIA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO ACERCA DA APROXIMAÇÃO DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO, INCLUSIVE PARA EFEITO DE CONTINUIDADE OU ESVAZIAMENTO DE DADOS. RECONHECIDO O DIREITO AO FORNECIMENTO, EM MÍDIA DIGITAL OU MEDIANTE "LINK" PARA "DOWNLOAD", DE TODOS OS ARQUIVOS CONSTANTES NO "ONEDRIVE". PREFIXAÇÃO DO VALOR DAS PERDAS E DANOS NA HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO (A SER APURADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). GRAVE AFETAÇÃO DECORRENTE DA "SURPREENDENTE" INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS, E SEM MAIS QUALQUER ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS (SENSÍVEIS E PESSOAIS). DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES (PREVALÊNCIA DO VOTO MÉDIO).